Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-45.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA ACP 61.425/93. PRELIMINAR REJEITADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 548 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA.OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DEFERIMENTO. TEMA 548 DO STF. DIREITO SUBJETIVO DA CRIANÇA. DEVER DO ESTADO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF.
1. Não há prejuízo do agravo interno quando aborda questões não suscitadas em apelação. Observado o princípio da economia processual e ao estarem aptos a julgamento ambos os recursos, a apelação e o agravo interno devem ser julgados em conjunto.
2. A propositura de ação coletiva sobre determinada a matéria não obsta a propositura de ação individual que tenha como objeto o direito e garantia individual discutido na referida ação coletiva. Ainda que seja possível determinar a suspensão do andamento de processos individuais até o julgamento da ação coletiva, no caso (ACP 61.425/93), não há qualquer decisão nesse sentido. A ACP 61.425/93 não obsta o tramite de ações individuais com a mesma pretensão, inclusive porque já foi julgada e esta em fase de execução. Preliminar rejeitada.
3. Não há suspensão do processo uma vez que o RE 1008166/STF, com repercussão geral (Tema 548/STF), já transitou em julgado (17/10/2023). O reconhecimento de repercussão geral não enseja, em regra, o sobrestamento dos processos em outros Tribunal. Nos termos do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, para que haja suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, é necessário determinação no Relator no Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu na hipótese. Preliminar rejeitada.
4. O Supremo Tribunal Federal – STF pacificou o tema no que concerne à obrigação do Estado em garantir vaga em creche próxima à residência da criança. Ressaltou a possibilidade de o Poder Judiciário atender a demandas individuais. No julgamento do RE 1008166/SC, foi fixada a seguinte tese (Tema 548): “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
5. Em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 548), com o objetivo de evitar maiores prejuízos à família da apelante, que aguarda a vaga, deve ser reformada a sentença, para determinar que o Distrito Federal conceda vaga em creche localizada próxima ao local de residência da criança, em período integral.
6. Em razão da tese fixada no Tema 1.002/STF, deve ser fixado honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, ainda que ela integre a Fazenda Pública da parte vencida.
7. Agravo interno do DF conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Apelação do autor conhecida e provida. Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 por apreciação equitativa.